Tribunal: TJSP
Processo: 1043239-16.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO NÃO AUTORIZADO DE NOME E IMAGEM. Sentença de parcial procedência, para o fim de determinar a retirada do nome e imagem do autor vinculadas à matéria publicada pelo réu, intitulada "Brasileiro pula muro da fronteira dos EUA e fica 90 dias preso", no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00 além do pagamento de danos

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO NÃO AUTORIZADO DE NOME E IMAGEM. Sentença de parcial procedência, para o fim de determinar a retirada do nome e imagem do autor vinculadas à matéria publicada pelo réu, intitulada "Brasileiro pula muro da fronteira dos EUA e fica 90 dias preso", no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00 além do pagamento de danos morais, no valor de R$ 9.980,00. Inconformismo. Não acolhimento. Uso indevido do nome e imagem do autor. Inexistência de qualquer documento contendo a alegada autorização, tanto para a divulgação de seu nome quanto de sua imagem. Prova oral que somente comprova a existência da entrevista e a forma como ela teria se desenvolvido. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em montante que bem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.